Tribunal: STF
Processo: RHC 60338
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-29
Data de publicação: 1982-10-29

Ementa:
"Habeas corpus". 
Improcedência da alegação de cerceamento de defesa. Ausência de prejuízo pelo fato de o recorrente haver sido assistido, na inquirição das testemunhas de acusação, por defensor dativo, que, além de não ter tido sua nomeação impugnada, bem exerceu suas funções. Aplicação do artigo 499 do CPP. 
2. Recurso ordinário a que se nega provimento.